Tribunal: TCU
Processo: 013.202/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Pedido de reexame em processo referente a auditoria com o objetivo de avaliar a conformidade de contratação direta de empresa para implantação do novo Portal de Compras da Petrobras.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pela Petróleo Brasileiro S.A. contra o Acórdão 1752/2025-TCU-Plenário , proferido em auditoria realizada na estatal com o objetivo de avaliar contratação com vistas a implantar o seu novo Portal de Compras, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o teor desta deliberação à recorrente.